Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709265-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: ENCONTRE E VIVENCIE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. OBJETO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO. IMPUTAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTECEDENTE. OBJETO. MINORAÇÃO DO VALOR PERTINENTE AOS ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REDUÇÃO DOS LOCATIVOS. PAGAMENTO. REALIZAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO INTERPOSTO NO BOJO DA LIDE CONEXA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO DESALIJATÓRIA. DEFERIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. FATO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMULAÇÃO PRECIPITADA E EM DESCOMPASSO COM A SUBSISTÊNCIA DA AÇÃO PRECEDENTE. MORA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, em situação de extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito por desaparecimento do objeto litigioso, a imputação das verbas de sucumbência deve ser guiada pela apreensão de qual litigante fora o deflagrador da lide, ou seja, cuja conduta resultara na deflagração da relação processual (CPC, art. 85, § 10). 2. Ajuizada ação de despejo por falta de pagamento, a despeito da subsistência de ação revisional aviada pela locatária visando a discutir o valor dos alugueres, na qual, afora não ter havido o correlato trânsito em julgado, sobejara concedida a redução do valor dos locativos e no curso da qual vinham sendo realizados, inclusive com a concessão de efeito suspensivo ao apelo por ela aviado, divisando-se a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel locado antecedentemente à prolação da sentença pela via amistora, resultando na extinção da fase cognitiva, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação, deve a locadora ser reputada como única causadora da lide, porquanto precipara-se no aviamento da pretensão quando inexistente mora imputável à locatária, devendo, como consectário, sujeitar-se aos ônus processuais da sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, que, inclusive, tem assento legal (CPC, art. 85, §10). 3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código e Processo Civil, alegando que, em observância ao princípio da causalidade, deve a parte recorrida ser responsável pelo pagamento dos ônus da sucumbência, por ter dado causa à propositura da presente lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que “deve a locadora ser reputada como única causadora da lide, porquanto precipara-se no aviamento da pretensão quando inexistente mora imputável à locatária, devendo, como consectário, sujeitar-se aos ônus processuais da sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, que, inclusive, tem assento legal” (ID 57072151). De modo que infirmar tal assertiva demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017